Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-20.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA DE DÍVIDAS E BEM IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA FAMÍLIA. NÃO HÁ. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. DESCONSIDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecer a data de separação de fato entre o ex-casal, bem como se houve equívoco do Magistrado quanto a tal fato, é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo com ele ser analisado. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em repartição de dívidas contraídas na constância do matrimônio quando a parte deixa de comprovar a sua efetiva existência, com valores e datas de contratação, especialmente diante de indícios de que os valores, obtidos apenas em nome do autor, não foram revertidos em proveito da ré.
3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a realização dos atos anteriores, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos dos artigos 434, 435 e 1.014 do CPC.
4. Apelação cível desprovida.